Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TÍTULO. NÃO RECONHECIDO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBRIGATORIEDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único.
2. A extinção do processo com julgamento de mérito, em julgamento antecipado da lide, sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas oportunamente pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.